Tribunal: STF
Processo: ARE 1300467
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “Processual Civil e Civil. Recursos do autor e da União ante sentença, f. 856-880, que condenou a União e o Hemope a pagarem ao autor 1) pensionamento mensal, e 2) danos morais, de uma só vez, ambos no valor individual de cinco salários mínimos, f. 879.
    - A douta decisão mereceu o repúdio das partes, via de recursos de apelação: 1) o autor, f. 882-893, buscando elevar o quantum indenizatório, bem como a retroagir a data da pensão desde o evento danoso, f. 893; e o da União, f. 940-963, para que a demanda seja integralmente julgada improcedente.
    - Enfrenta-se, assim, os dois recursos, a começar pelo apelo da União, dada a influência que o resultado pode proporcionar ao recurso do demandante.
    - Inicialmente, há preliminar de sua ilegitimidade passiva, f. 942, que, em recursos outros, de feitos idênticos, foi acolhida pela Turma, entendimento que ainda se mantém aceso e vivo. Entretanto, levado à discussão no Superior Tribunal de Justiça, a ilegitimidade passiva da União foi rejeitada, aclamando-se sua legitimidade passiva, de modo que a solução aqui é a de se curvar ao posicionamento superior, o fazendo sem abrir mão do entendimento anterior.
    - Outra preliminar se liga à prescrição do fundo de direito, f. 947, que, por seu turno, também não prospera, levando em conta o entendimento geral, a predominar no seio das Turmas, em questões absolutamente idênticas, que o prazo prescricional só começou a correr quando, oficialmente, foi dado a conhecer do autor em 11 de outubro de 2007, conforme assinala a r. sentença, f. 862, e não em data anterior, quando os exames feitos conduziram a tal diagnóstico. Não foi captado o ciente do paciente, ora autor, como se uma instituição hospitalar devesse ter o comportamento de um cartório e tratasse o paciente como as partes são tratadas nos feitos [judiciais] que participam.
    - Rejeita-se, assim, as duas preliminares.
    - No mérito, é fato incontroverso que o demandante frequentava o Hemope, se submetendo a transfusões de sangue, ocasião em que se submeteu a sessões de aplicação de hemoderivados, que, infelizmente, à falta de qualquer fiscalização por parte dos réus, estavam contaminados, ou seja, não poderiam ser aplicados em nenhum paciente, de modo a atingir o autor, que, assim, tornou-se portador do vírus da hepatite C, genótipo 1a., f. 991, ou, na dicção da r. sentença, o autor vive a penosa realidade de ser portador de uma doença crônica cuja contaminação decorreu de fator exterior a sua vontade, f. 875.
    - A solução, a ser aplicada, é a que tem sido adotada, invariavelmente, por todas as turmas deste Tribunal, e, nesse sentido, reitera-se aqui o que se constituiu em voto vencedor em parte na Apelreex 28097-PE, julgada em 17 de maio de 2016, em sessão ampliada (art. 942, do Código de Processo Civil), ou seja, a transfusão de sangue sofrida pelo autor, portador de hemofilia, no Hemope, resultou na Hepatite C, ficando este e a União, pelo seu dever de fiscalização (vencido o relator no aspecto, que considerava que a União não tem nenhum interesse jurídico na questão), com a obrigação de indenizá-lo apenas em danos morais, fixados em R$ 30.000,00, e em pensão mensal, até completar o autor a idade de setenta anos (por maioria), no valor mensal de cinco salários mínimos, com efeitos a partir do evento danoso, verificada a prescrição, condenando-se a União e o Hemope em honorários advocatícios, arbitrados em dois mil reais para cada um, com aplicação, no caso, das normas acopladas ao Código de Processo Civil de 1973, por se cuidar de demanda iniciada na vigência daquele diploma.
    - Apelo da União Federal improvido.
    - Parcial provimento ao apelo do autor para fixar a indenização por danos morais em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e para fixar como termo inicial da pensão mensal a data do evento danoso, verificada a prescrição.
    - Provimento, em parte, da remessa oficial para determinar que a correção monetária observe o Manual de Cálculo da Justiça Federal e os honorários advocatícios como já explicitado”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º; 198; 97; 100, § 12, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de dezembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente